Tribunal: STF
Processo: RE 1577023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA E A DETRAÇÃO DA PENA, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO TERIA CUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DE AMBAS AS PRETENSÕES. PARCIAL CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE AS CONDUTAS. CONTEXTO QUE EVIDENCIA HABITUALIDADE CRIMINOSA. ADEMAIS, DETRAÇÃO DEVIDA NOS CASOS DE RECOLHIMENTO NOTURNO OBRIGATÓRIO E NOS DIAS DE FOLGA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. NO ENTANTO, NECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONFECÇÃO DO CÁLCULO DAS HORAS E CONVERSÃO EM DIAS DE DETRAÇÃO DO INTERSTÍCIO REQUERIDO, BEM COMO QUE ANALISE, DE IGUAL FORMA, O CABIMENTO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO SUPERVENIENTE INDICADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.



    " [...] DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1155, 'O PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, POR COMPROMETER O STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO DEVE SER RECONHECIDO COMO PERÍODO A SER DETRAÍDO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MEDIDA DE SEGURANÇA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM'" [...] (TJSC, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 8001378-04.2023.8.24.0033, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. PAULO ROBERTO SARTORATO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 22-02- 2024)" (TJSC, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 8000286-58.2024.8.24.0064, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ARIOVALDO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 03-10-2024).



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, incisos I e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1420235 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 16.05.2023)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Detração e prisão domiciliar. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual foi inadmitido recurso extraordinário com agravo, em processo criminal, no qual se alegava impossibilidade de cômputo do período de prisão domiciliar para fins de detração penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de afastamento de detração penal, em que computado período de recolhimento domiciliar, em julgamento de agravo de execução penal, possibilita o processamento do recurso extraordinário diante da ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Precedentes. 4. A eventual afronta à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que a análise demandaria interpretação prévia de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 5. Os precedentes apontados pela parte agravante no âmbito da Primeira Turma, quanto ao cabimento do recurso extraordinário na espécie, não afastam a compreensão consolidada já firmada por esta Corte em torno da matéria. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ________ Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.400.448-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023; RE nº 1.393.772-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022; RE nº 1.420.235-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023.” (RE 1430847 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17.11.2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1393772 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 18.04.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente